Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-62.2011.8.11.0018
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000331-62.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMAR DO NASCIMENTO - CPF: 424.638.231-00 (APELANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CIVEL
EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

-
PRESCRIÇÃO

E

CERCEAMENTO DE DEFESA
-

PR
ELIMINARES

REJEITADA
S
-

LEI

N.º
8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF -

AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO -
ATO
I
M
PROBO DESCARACTERIZADO
.

1
.

C
onforme o art. 23, II, da Lei de Improbidade Administrativa (antes da alteração pela Lei n.º 14.230/2021), o prazo
para
a
prescrição da pretensão punitiva

é
específico para servidores efetivos. No caso de militares do Estado de Mato Grosso,
o instituto prescricional
é regid
o
pelas Leis Estaduais n.º 3.800/1976 e 3.993/1978, que estabelecem
o
prazo de 06 (seis) anos a partir da ocorrência dos fatos
, de modo que,
tendo estes ocorrido
em 2010,
à época
d
o ajuizamento, em 2011,

não se configurou
a prescrição
da pretensão punitiva
,
que
só

ocorreria em
20
16
.

2. Não há falar em nulidade por cerceamento
de defesa,
se
dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, é autorizad
a
ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

3
.
Entretanto, s
egundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa
,
à luz
do Tema
1
.199/STF
,
firmad
o
em sede de repercussão geral, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos
9º
, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o
desempenho de competências públicas.

4
.
Ainda que
n
o caso dos autos
tenha havido
o uso
,
em proveito particular
,
de bem com destinação pública em razão do cargo
exercido
, tais fatos
não enseja
m
, por si só, a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.429/1992,
sem
que
seja demonstrado
o
dolo
específico

na

conduta
do
R
equerido
/Apelante
, o que impõe
a desconstituição da sentença recorrida
.

5
.
Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMAR DO NASCIMENTO

contra a sentença
lançada no id. 138442209
-
pp. 227
/
231
,

proferida pel
o

Dr.
Alexandre Sócrates Mendes, MM
.

Ju
iz
de Direito da
2ª Vara da Comarca de Juara
, que
nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa

manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
julgou
procedentes os pedidos, condenando

o Apelante
pelos atos previstos nos
arts
. 9º, IV e 11,
caput
, ambos da Lei n.º 8.429/92
,
fixando a sanção de pagamento de multa civil no importe de 05 (cinco) vezes o valor de sua
rem
u
n
eração
percebida à época
,
a ser
devidamente atualizado
, tendo em vista que segundo a inicial, teria
ele
se utilizado de viatura da PM para
o transporte de
seus móveis residenciais de uma casa para outra, bem como se utilizado de viatura e de um soldado para levar seu filho à escola
.

Em suas razões recursais (id.
138442209 -
pp
. 239
/
269
), o Apelante
argumenta, em síntese:

- a
prejudicial de mérito da prescrição
,
pois, como
servidor público efetivo e Policial Militar do Estado de Mato Grosso, o prazo prescricional para a ação de improbidade administrativa contra ele é
o
regido pelo art
. 23, inc.
II, da Lei n.
º
8.429/92
c/c
com
as
legislações específicas da Polícia Militar de Mato Grosso
e como
a Lei n
.
º 3.800/1976 e a Portaria n
.º 160/GCG/PMMT/09 estabelecem o prazo prescricional de 05 (cinco)
anos para a
Administração P
ública
M
ilitar exercer seu direito de punir
,
a pretensão punitiva estaria
prescrita
, já que
os fatos alegados ocorr
eram

em abril de 2010
;

- a
preliminar d
e
cerceamento de defesa
,
eis que seus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório teriam sido violados devido à
des
consideração
,
pelo juízo
a quo
,

de s
uas solicitações de diligências, consubstanciadas
n
a
i)
inclusão no processo da
sua
fi
cha de conceito
atualizada;
ii
)
adição de cópias completas dos processos administrativos conduzidos pelas Portarias n
.
º 20/IPM/CORREGPM/2010 e 243/SIND/CORREGPM/2010, que investigaram
os fatos mencionados nesta ação; e
iii
)
anexação da decisão emitida no processo n
.
º 303/2010, código 164637, da 11ª Vara Especializada da Justiça
Militar da Comarca de Cuiabá
;

-
no
mérito
, aduz que
as provas no processo não corrobo
rara
m os fatos alegados
pel
a acusação
na peça inicial;

-
o
uso da viatura para transporte de mobília
teria sido
um ato isolado e sem prejuízo ao erário,
não estando caracterizada a presença do
dolo
, o que é imprescindível
para a
configuração da improbidade;

-
os
autos carecem de
provas concretas que demonstrem dolo ou prejuízo ao erário,
não bastando apenas
os depoimentos das tes
temunhas do Ministério Público, ignorando, em contrapartida,
as documentações e argumentos apresentados
pelo Apelante
.

À vista do exposto, requer a provimento do recurso para
que,
reforma
da
a sentença,
seja
reconhec
ida

a
inexistência
de ato de improbidade
administrativa e julga
dos
improced
entes os pedidos da inicial.
Subsidiariamente,
p
ostula a
redução da multa civil ao
equivalente a
01 (
um
)

salário mínimo
,
devendo a
correção monetária
incidir a partir da data da sentença.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(id.
138442212
).

Recurso
tempestivo (id.
138442214
) e
preparado (id.
139063650
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento
do recurso, dado que
“
diante da ausência de elemento subjetivo – dolo -, e inexistência de prejuízo ao erário, não há que se falar em condenação por improbidade administrativa
.
”

(id.
140342199
).

Intimadas
a se manifestare
m
sobre
as
altera
ções
constantes da
Lei n.º 14.230/2021
à luz da inovação jurisprudencial
trazida pel
o Tema n.º 1.199

do STF
, as
p
artes

peticionaram
, respectivamente
,

nos ids.
180538159
e
182276696
, ambas
suscitando a
improcedência
da ação,

diante
da inexistência de pre
juízo ao erário e ausência do elemento subjetivo, qual seja,
dolo.

Autos conclusos por redistribuição (id. 157348192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nobre
Câmara:

I -
Da prejudicial de mérito
–

P
rescrição

O
Apelante argui a
prejudicial de mérito da prescrição
da
pretensão de condenaçã
o em improbidade administrativa,
nos termos do art. 23 da Lei n
.
º 8.429/92
,
aduzindo
que
“
os fatos descritos na inicial, ocorreram no ano de 2010, restando totalmente prejudicada a pretensão da aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa no caso em apreço
”.

D
e acordo com a redação anterior da Lei n.º 8.429/92, vigente
na data da propositura da ação, o
art. 23, II

esta
belecia
que o prazo prescricional
para o ingresso da ação
para responsabilização por ato de improbidade administrativa de servidores ocupantes de cargos efetivos, ser
ia
o mesmo previsto para faltas disciplinares puníveis com demissão.

“Art. 23.
As ações
destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei
podem ser propostas
:

I –
até
cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II –
dentro do
prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego
. (...).”

(g. n.)

Já o
art. 17 da Lei Estadual n
.
º 3.800/1976 e o art. 18, da Lei Estadual n
.
º 3.993/1978, que regulamentam, respectivamente, o Conselho de Disciplina e o Conselho de Justificação dos Praças e Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, preveem o prazo de
06
(
seis
)
anos para
que ocorra a
prescrição
da pretensão
punitiva Estatal dos militares, computados da data em que forem praticados.

Assim, com base nas leis de regência, tem-se que, com relação ao outrora Requerido
Ademar do Nascimento
, considerando que
os fatos descritos na inicial ocorreram no ano de 2010
- como bem sublinhado pelo Apelante -, a
pretensão punitiva somente prescreveria
em
201
6
.

É que o lapso prescricional previsto no art. 23, I, da LIA
se
interromp
e
com o
ajuizamento
da Ação Civil de Improbidade Administrativa pelo Ministério Público
,

o que ocorreu em 2011
.
Portanto,
à luz do princípio da
“
actio
nata”
, o mero ajuizamento da Ação de Improbidade dent
ro do prazo legal
, já tem o condão de interromp
er a prescrição.

No caso em tela,
não há
que se falar
, pois, em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o representante ministerial tomou conhecimento dos atos imputados como ímprobo
s
em 201
0
, quando então instaurou o Inquérito Civil n.º 001690-038/2010 (
vide
id. 138442208 - pp. 31/32), vindo a protocolar a ação em fevereiro de 2011 (
Cf
. id. 138442208 - p. 16), ou seja, dentro do aludida lustro prescricional.

Com ess
as considerações,

rejeito a questão prejudicial
referente à prescrição da pretensão punitiva.

II -
Da
preliminar
d
e
cerceamento de defesa

Em suas razões r
ecursais, o Apelante pleiteia
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
alegando
que, apesar de ter requerido a produção de provas
testemunhal e documental, requisitando a
i)
inclusão no processo da fi
cha de conceito atualizada;
ii
)
adição de cópias completas dos processos administrativos conduzidos pelas Portarias n
.
º 20/IPM/CORREGP
M/2010 e 243/SIND/CORREGPM/2010; e
iii
)
anexação da decisão emitida no processo n
.º 303/2010 (
código 164637
)
da 11ª Vara Especializada da Justiça
Militar da Comarca de Cuiabá
, o juízo
a quo

se limitou a deferir a oitiva de testemunhas (
vide
id.
138442208 -
p
. 31
5).

Pois bem.

De início
, registra-se que, ainda que a
p
arte

tenha

o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
verbi
s
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Portanto
,

o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde,
ou seja
, que revel
e
m a
ratio

decidendi
.

Nessa linha intelectiva, cito o entendimento do STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. MERA IRRESIGNAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA. ART. 185-A DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ADMINISTRATIVA.
(...). 4.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
30.8.2019;
AgInt
no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
20.8.2019;
AgInt
no
AREsp
1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
20.11.2018. 5.
(...)
6. Agravo Interno não provido.
”
(STJ.
AgInt
no REsp: 1862781 RS 2020/0040796-0
.
Relator Min
.

Herman Benjamin
,
Segunda Turma.
DJe
16/06/2020
) (
g. n.
)

Destarte
, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa,

quando, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas

coligidas, ao julgador
é autorizad
a

a dispensa da produção de diligências que se mostrem

desnecessárias no plano fático-jurídico
, mormente
quando
as questões postas nestes autos
,
confrontadas com os documentos que deles constam
,
indicam a dispensabi
lidade da
i)
inclusão no processo da fi
cha de conceito atualizada;
ii
)
adição de cópias completas dos processos administrativos conduzidos pelas Portarias n
.
º 20/IPM/CORREGP
M/2010 e 243/SIND/CORREGPM/2010; e
iii
)
anexação da decisão emitida no processo n
.º 303/2010 (
código 164637
)
da 11ª Vara Especializada da Justiça
Militar da Comarca de Cuiabá.

Sobre tais d
ocumentos
, inclusive,
o Apelante
de
tinha pleno acesso e poderia ter carreado

aos autos
, juntamente com suas alegações finais, o que não o fez,
sequer impugnando, pela via processual adequada,
a decisão que
deferiu

apenas da oitiva das testemunhas arroladas pelas Partes
.

Nesse
sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECUROS DESPROVIDOS.

1
. Preliminar de cerceamento de defesa. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. 4. Preliminar rejeitada
. (...). 9. Recursos Desprovidos.”
(TJMT. RAC 00003740420078110094 MT. Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 17/08/2022
) (
g. n.)

Diante disso
,
rejeito a
preliminar de nulidade
arguida

e, via de consequência,
passo
à análise do mérito da Apelação.

V

O

T

O
- MÉRITO

Colenda
Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMAR DO NASCIMENTO

contra a sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
pela qual foram julgados procedentes os pedidos,
sendo o Apelante condenado
pelos atos previstos nos
arts
. 9º, IV e 11,
caput
, ambos da Lei n.º 8.429/92, fixando a sanção de pagamento de multa civil no importe de 05
(cinco) vezes o valor de sua rem
u
n
eração percebida à época
,
a ser
devidamente atualizado
.

Ressai dos
autos que o
Órgão

M
inisterial ma
nejou
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
em desfavor de
Ademar do Nascimento

que,
enquanto
Comandante do Batalhão da Polícia Militar na cidade de Juara
, teria
feito uso

de uma viatura da Polícia Militar
para fins particulares,
vindo a transportar seus móveis residenciais durante uma mudança e, ainda, tendo usado da mesma viatura e
de
um soldado para levar seu filho à escola
, pelo que
se
pugnou
,
na origem
,
pela condenação de
Ademar

nas sanções civis descritas no art. 12
da LIA (
Cf
. id.
138442208 - pp. 15
/
29
).

A
pós regular tramitação processual
, entendendo
ocorrida

a prá
tica de ato ímprobo
no uso de

bem com destinação pública
em proveito particular
,
o Juízo
a quo

acolheu a pretensão ministerial,
impondo

a

ADEMAR DO NASCIMENTO
, apenas,
o
pagamento de
multa civil no importe de 05 (cinco)
vezes
a remuneração
por ele
percebida à época dos fatos, devidamente atualizad
a
.

Postula
ndo
o reconhecimento da inexistência de ato de improbidade administrativa
e, s
ubsidiariamente,
a diminuiçã
o da

multa civil
,
ADEMAR DO NASCIMENTO

interpôs

Recurso
de Apelação
,
alega
ndo
que a condenação
se fundamentou
na peça inicial e que, sob
o
contraditório, as versões iniciais não foram confirmadas e
nem
o
Parquet
produziu provas robustas, enquanto ele demonstrou
que
o uso da viatura para transporte de mobília
teria sido
um ato isolado e sem prejuízo ao erário
,
não estando caracterizada a presença do
dolo
, o que
refuta
a
configuração da improbidade
.

Pois bem.

Sem maiores
digressões sobre a matéria,
tenho por necessário consignar
que
,
como cediço
,

a Lei n.º 8.429/
19
92 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu alterações pela Lei n.º 14.230/
20
21
, sendo que a
principal delas

diz respeito
ao dolo
, que passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa
, de modo que
há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando
a
voluntariedade ou o mero exercício da função
, ou seja,
a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo

para a configuração dos atos ímprobos.

Demais disso,
ao julgar o Tema 1.199 em sede de repercussão geral,
a Suprema Corte
se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso,
impondo
a
obrigatoriedade
de prova do
dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
.
9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

Com efeito, em síntese
,
a tese
firmada pela Suprema Corte assenta que
:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo -
DOLO
.
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é
IRRETROATIVA
, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.
(STF.
Leading case
: ARE 843989 RG, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2022, Processo Eletrônico, DJe-041 04/03/2022)

(
g.n
.)

No caso versando,
pel
a sentença recorrida
se
concluiu
,
como evidenciado nos autos
,

a presença do

dolo

genérico

na conduta do

Apelante

ADEMAR
, ao
ser ele
conden
ado
como incurso
nos
artigos 9º, inc. I
V
e 11,
caput
, da
LIA, conforme se vê dos seguintes
tópicos
:

“(...)

Vê-se da prova condensada nos autos, colhida sob o cri
v
o do

contraditório, que o requerido confessa os fatos arguidos na exordial, tod
a
via,

dando-lhe um colorido diferente, como se fosse possível flexibiliza
r a
indisponibilidade do interesse público.

Afirmou o requerido, em seu depoimento pessoal, que não fez a

mudança propriamente dita, mas apenas transportou com uma viatura da PM

um único móvel, possivelmente um colchão, que havia ficado para trás.

Todavia a testemunha MARIA DE LOURDES afirmou ter visto a

mudança do requerido ser transportada pela viatura da PM, bem como também

presenciou o filho do requerido ser levado à escola, com a viatura da PM. Tal

versão também foi corroborada pela testemunha
ELIDE MANZINE
.

Outrossim, a testemunha
PM DA GUIA
afirmou que havia levado o

filho do requerido à escola.

Sendo assim, entendo que é incontroverso nos autos que o

requerido transportou parte de sua mudança em uma viatura da PM, bem como

determinou que seu filho fosse levado à escola, por um soldado da PM, em

viatura oficial. Entendo, portanto, que estão comprovados os fatos alegados na

exordial, sendo de rigor a procedência dos pedidos.

Evidente na espécie, a prática de ato ímprobo, nos moldes na

exordial, eis que conforme o tipo normativo previsto no art. 9
º
, inc. IV, da Lei

n° 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa utilizar em obra ou

serviço particular veículo de propriedade ou à disposição de qualquer das

entidades previstas no art. 10 do mesmo diploma legal.

O requerido se utilizou de bem público para fim privado (art. 90,

inc. IV, da Lei n° 8.429/92), fim este evidentemente ilícito, e, com isso, violou

também o dever de honestidade e legalidade (art. 11, caput),
derivando daí, inclusive, seu dolo, já que a utilização se deu de forma consciente e deliberada,

ainda que travestida sob pretexto diverso
, o qual, além de não corroborado pela

prova dos autos,
na verdade, pouco importa, posto que para o reconhecimento do ato de improbidade administrativa e aplicação das sanções inerentes é

suficiente o dolo genérico
. Nesse sentido:

(...)
.
”
(
Cf
. id.
138442209 -
pp
.
228/
229
; g. n.
).

A sentença foi proferida em
06/04
/2020
, antes
,

portanto
,

das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21
, de 25/10/2021 e do Tema fixado
em
regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(
24/02/2022
)
, porém ainda não transitou em julgado e a condenação
decorreu do fato de
ter
o Apelante
cometido ato de improbidade estampado no art.
9º, inc. I
V
e 11
,

caput
,
da
Lei n.º 8.429/1992, que dispõe
sobre conduta que, após as alterações advindas da Lei n.º 14.230/21,
não mais subsiste em sua forma genérica
.

Com efeito, embora a sentença tenha considerado que
o

dolo genérico
n
a conduta
de
ADEMAR

fosse
suficiente para a condena
ção, o atual entendimento do STJ
firmou-se no sentido de que a Lei n.º 14.230/2021 exige que este seja
específico
, sob pena
de não caraterização do ilícito, conforme se vê:

“(...) Como
ratio

decidendi
, o condutor do voto, Ministro
GURGEL DE FARIA,
registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer
não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
. (...)
Sobreleva perceber que
a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente
, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.125.411/AL, Relator: Min.
Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 23/06/2022,
DJe
de 30/06/2022.) (
g.n
.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-
DANO AO ERÁRIO
-
VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU

-
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA
-

APLICAÇÃO DO TEMA 1.199
-
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA
-
IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

-
RECURSO DESPROVIDO
. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11
,

somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
.
3.
Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
.
4. Recurso provido. Sentença reformada.” (TJMT. N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/12/2022,
DJe
15/12/2022) (
g.n
)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INSUBSISTÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -
TEMA 1.199 DO STF
- INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI Nº 14.230/2021 -
MÉRITO
-
PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO
-
DOLO ESPECÍFICO
-
ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS
-RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. Segundo entendimento do STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa, interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 05 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. 4.
É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei nº 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica in
casu
. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJMT. N.U 0004673-15.2012.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Antonio
Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/11/2022,
DJe
02/12/2022) (
g.n
.)
.

Não se
olvida que
u
m dos deveres gerais impostos aos agentes

públicos consiste na
conta proba
e a
ideia de

probidade,
intimamente ligada à da morali
dade admi
nistrativa, informa que
se
deve
servir à Administração Pública

com hone
stidade, exercendo suas atribui
ções no intuito d
e alcançar o interesse pú
blico, sem
tirar proveito pessoal dos pode
res
a elas
inerentes.

P
or outro lado,
apenas nos casos em que
seja descumprido o

dever de
probidade, terão lugar os chama
dos atos de
improbidade administrativa,
passíveis de reprimenda e
a respeito dos quais cuidava
a Lei
n.º
8.429
/1992
.

Entretanto, como sublinhado,
após

a
sentença
,

sobreveio a
Lei n
.
º

14.230/2021,
efetuando
profundas alterações na
Lei de Improbidade A
dministrativa
,
em especial no que
diz respeito
ao dolo
, que diante da
L
ei
então vigente
passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

I
n
casu
,
portanto,
para a procedência da ação civil pública interposta pelo Ministério Público,
h
averia d
e ser comprovada
a vontade livre e consciente
de

ADEMAR DO NASCIMENTO

em alcançar o resultado ilícito
,
não bastando o mero exercício da função

pública
ou eventual conduta desidiosa

para a configuração dos atos ímprobos
.

Nessa mesma toada, d
e se ver
ainda
que
,

em sede de repercussão geral,
no julgamento do ARE 843.989/PR (
Tema 1.199
),
o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso,
impondo
a exigência obrigatória de prova do dolo, assim considerado
- repisa-se -
como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

No caso versando,
mesmo que tenha sido
comprovada a
utilização
em proveito particular
de
bem com destinação pública em razão do cargo que exercia
, não se dessume d
a decisão singular
que tenha sido
suficientemente

evidenciado/demonstrado
o
dolo
específico

na conduta
de
ADEMAR DO NASCIMENTO
.

Logo
, tem-se por aplicável ao caso versando o item “1” da tese fixada no Tema
n.º
1.199
do
STF

“É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO”
,
o que não restou demonstrado

na
s
conduta
s

do Apelante
.

De se ver, ademais, que o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça segue essa mesma linha de entendimento, apontando a ausência de dolo e má-fé do Apelante. Vejamos:

“(...)

Os elementos probatórios indicam a ocorrência de prática irregular de uso de bem público por servidor no exercício da função; contudo, os fatos não caracterizam improbidade administrativa, uma vez que a conduta não se mostra fruto da desonestidade ou má-fé ou ainda, que tenha causado algum prejuízo ao patrimônio público defendido na espécie.

(...)

Assim, diante da ausência de elemento subjetivo – dolo -, e inexistência de prejuízo ao erário, não há que se falar em condenação por improbidade administrativa.”
(
Cf.
id. 140342199)

Destarte, ausente
a
prova cabal do
dolo específico
nas condutas
imputadas a
ADEMAR DO NASCIMENTO
,
tenho que
seu
recurso de

Apelação

merece

provimento
.

A propósito, trago à colação recentes julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-
DANO AO ERÁRIO
-
VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU

-
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
-
RETROATIVIDADE DA NORMA
-

APLICAÇÃO DO TEMA 1.199
-
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA
-
IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

-
RECURSO DESPROVIDO.
1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11
, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas. 3. Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso provido. Sentença reformada.”
(TJMT. RAC 1001401-35.2017.8.11.0003, Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 15/12/2022
)

(
g.n
).

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALMEJADA A CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA
-
DOLO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência dolo, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda.
”
(TJMT. RAC 0000237-18.2011.8.11.0050.
Rel
ator:

Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 07/03/2023
)

(
g.n
.)

Com efeito,
tanto

a legislação
como
a jurisprudência exigem a
presença
do
dolo específico
na conduta do agente
, que deve ser extraído de uma análise acurada de todo o contexto fático e
,

tal como apontado no parecer do representante da Procuradoria Geral de Justiça, se ausente
ess
a demonstração, não há falar-se em condenação por ato de improbidade administrativa
,
de modo que a
sentença deve
ser reformada
,
nos moldes dos
fundamentos e
considerações aqui expostas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação

interposto por
ADEMAR DO NASCIMENTO

para, desconstituindo a sentença
proferida em primeiro grau
, julgar
IMPROCEDENTE
S

os pedidos formulados na inicial da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
,
pela ausência do d
olo específico
nas
condutas
ali descritas
.

É como voto.

Graciema
Ribeiro de
Caravellas

D
esembargadora
- Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023